Tribunal: TJES
Processo: 0019683-26.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito; Despesas Condominiais; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019683-26.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO LOTEAMENTO RIVIERA PARK RESIDENCE
APELADO: NADIR FERNANDA ALVES DE FARIA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019683-26.2017.8.08.0035

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO LOTEAMENTO RIVIERA PARK RESIDENCE

APELADA: NADIR FERNANDA ALVES FARIA

RELATORA:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO LOTEAMENTO RIVIERA PARK RESIDENCE

em face da r. sentença proferida às fls. 193 pela 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que homologou a desistência da
execução de título extrajudicial
e condenou a exequente/apelante ao pagamento de custas processuais remanescentes e de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões (fls. 200/211), requer a apelante seja revertida a sucumbência fixada uma vez que não houve a oposição de embargos à execução ou exceção de pré-executividade pela devedora/executada, pois citada por edital, foi nomeado Defensor Público como curador especial, na forma do art. 72, II, do CPC, que apresentou “contestação por negativa geral”, peça inadequada para o rito da execução.

Defende, assim, que a contestação apresentada não serve como defesa idônea a justificar o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Argumenta que os honorários de sucumbência previstos no art. 90 do CPC somente são devidos quando a desistência da ação ocorrer após a apresentação de defesa pelo demandado.

Destaca que a desistência da execução do montante relativo às taxas de manutenção do lote adquirido pela executada se deu em virtude de acordo extrajudicial firmado com terceiro adquirente para o pagamento do débito, motivo pelo qual a desistência foi fundada em hipótese de extinção da execução pelo pagamento.

Alega, ainda, que não deu causa à propositura da execução, haja vista que diante da inadimplência da executada, foi necessário mover a máquina judiciária para o ajuizamento da demanda.

Contrarrazões apresentadas pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em benefício dos interesses e na defesa de Nadir Fernanda Alves de Faria, pugnando pela manutenção da sentença diante da previsão do art. 90, do CPC (fls. 235/236).

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

Vitória, 12 de janeiro de 2023.

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - sessão dia 28/02/2023

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019683-26.2017.8.08.0035

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO LOTEAMENTO RIVIERA PARK RESIDENCE

APELADA: NADIR FERNANDA ALVES FARIA

RELATORA:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Conforme relatado, a apelante
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO LOTEAMENTO RIVIERA PARK RESIDENCE

requer a reforma da sentença que homologou a desistência da
execução de título extrajudicial
para inverter o ônus de sucumbência, condenando a parte executada ao pagamento de custas processuais remanescentes e de honorários advocatícios.

Sustenta a apelante, em síntese, que deve ser invertido os ônus sucumbenciais uma vez que a Defensoria Pública, na função de curadora especial, apresentou contestação por negativa geral, defesa inadmissível no rito da execução extrajudicial, pelo fato de a desistência ter se dado em virtude de acordo extrajudicial com terceiro adquirente do lote, bem como por não ter dado causa ao ajuizamento da demanda.

Pois bem, compulsando detidamente os autos, verifico que se cuida de execução de título extrajudicial consubstanciado nas cotas condominiais devidas pela parte executada, conforme artigo 784, X, do CPC, sendo que após as tentativas de citação, foi certificado que a parte se encontrava em local incerto e não sabido (fls. 117-v).

Assim, observo que após a citação por edital da parte executada (fl. 175), foi decretada a revelia e foi nomeado Defensor Público como curador especial na forma do art. 72, II, do CPC (fl. 184), que apresentou peça denominada “CONTESTAÇÃO” com seguinte manifestação: “
Ante a ausência de suporte fático e não submissão à impugnação especificada dos fatos, esta Curadoria contesta todo o articulado da autora por NEGATIVA GERAL (...)”
(fl. 186).

Desta feita, apesar do disposto no artigo 90, do CPC definir que na hipótese de extinção por fundamento na desistência, as despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu, tal previsão deve ser interpretada em conjunto com as demais disposições acerca dos honorários sucumbenciais, sobretudo, o artigo 85, §2º, que estabelece que a fixação da verba advocatícia deve considerar o trabalho realizado pelo advogado.

Portanto, considerando as peculiaridades da execução em apreço, a falta de apresentação de embargos à execução de título extrajudicial antes da desistência da exequente conduz à impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública na função de curadora especial da executada revel.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS EFETIVADA A CITAÇÃO, MAS SEM ADVOGADO DA PARTE ADVERSA CONSTITUÍDO NOS AUTOS E SEM APRESENTAÇÃO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DO EXEQUENTE EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
. PEDIDO SUBSIDIÁRIO ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cinge-se o recurso em analisar o cabimento da condenação do banco apelante ao pagamento de honorários advocatícios em face da extinção do feito decorrente do pedido de desistência por ele formulado. 2. O apelante requer que se atribua a responsabilidade pelo ônus sucumbencial exclusivamente ao apelado, com base no princípio da causalidade ou, assim não entendendo, roga pela exclusão de sua condenação no ônus sucumbencial.
3. Sabido que quem postula a desistência da ação deve arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, a teor do ao caput do art. 90 do código de processo civil de 2015, assim redigido: "proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. "4. Sabido, outrossim, que o autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação. E, no caso em apreço, quando do pleito (fl. 64), os executados já haviam sido citados (fl. 55).todavia, conquanto tenha se perfectibilizada a citação, não houve advogado constituído nos autos pelos devedores e nem oferecimento de defesa. Assim, o banco exequente não responde por honorários advocatícios de sucumbência em favor dos causídicos da parte adversa, como determinado equivocadamente pelo judicante singular.
5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada. Acorda a primeira câmara de direito privado do tribunal de justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer do presente recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do eminente relator. (TJCE; AC 0011093-61.2014.8.06.0119; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato; DJCE 09/12/2022; Pág. 122)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CURADORIA DE AUSENTES. AUSÊNCIA DE EFETIVA ATUAÇÃO.
NÃO CABIMENTO. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em sede de execução de título extrajudicial, julgou extinto o processo com base no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.
2. Não tendo a Defensoria Pública apresentado defesa técnica, não é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da referida instituição, mesmo atuando como Curadoria de Ausentes
. 3. No presente caso, sem a manifestação da Curadoria de Ausentes em defesa do réu revel, não foi aperfeiçoado o contraditório, não havendo justificativa para a condenação do desistente em honorários advocatícios. 4. De acordo com o art. 85, § 2º do CPC, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; Proc 07152.44-20.2018.8.07.0003; Ac. 121.5730; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Sandoval Oliveira; Julg. 06/11/2019; DJDFTE 20/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU.
DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORA ESPECIAL.
PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL A FIM DE POSSIBILITAR O ACESSO À JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA. RESP. 1340553 / RS. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. 1. É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que o só fato de o patrocínio estar sendo exercido pela Defensoria Pública, na qualidade de curador especial, não exime que sejam demonstrados os requisitos estabelecidos no art. 98 do CPC para concessão do benefício da AJG. Todavia, a fim de não inviabilizar o acesso à justiça da parte recorrente, possível o pagamento das custas ao final. 2. Desde a intimação do Município acerca do não pagamento da dívida, em 20/11/2009 até o requerimento de intimação por edital, efetuado em 25/05/2016, nenhuma diligência útil à persecução do crédito foi realizada. 3. Durante quase sete anos, o exequente limitou-se a pedir a intimação do executado para pagamento. Outrossim, a citação por edital e o termo de penhora, além de equivocados, pois o devedor foi citado pessoalmente e o oficial de justiça já havia efetuado a penhora do bem (fl. 73), não têm o condão de interromper o cursa prescrição intercorrente, visto que o quinquênio necessário foi atingido antes mesmo da diligência postulada pelo credor. 4. Assim, da intimação do não pagamento, em 20/11/2009, nos termos do RESP. 1340553, iniciou a suspensão de um ano. Decorrido, em novembro de 2010, começou a contagem do prazo da prescrição intercorrente, cujo quinquênio foi alcançado em novembro de 2015.5. Execução fiscal extinta, de ofício.
O Município não arcará com as custas judiciais, em face ao disposto na Súmula nº 48 desta Corte, tampouco pagará honorários advocatícios sucumbenciais, pois a Defensoria Pública atuou como curadora especial e apresentou embargos à execução por negativa geral, nada arguindo em relação ao crédito tributário.
EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. APELO PREJUDICADO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJRS; APL 0023124-70.2021.8.21.7000; Proc 70085095719; Panambi; Vigésima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Felipe Silveira Difini; Julg. 05/07/2021; DJERS 08/07/2021)

Portanto, não tendo havido apresentação de defesa técnica e o aperfeiçoamento do contraditório, incabível a condenação da parte ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública enquanto curadora especial.

Por fim, com relação às custas processuais remanescentes, por se tratar de taxa devida pelo acionamento do Poder Judiciário, aplica-se o disposto no artigo 90, do CPC, devendo ser adimplidas pela parte apelante, se acaso existentes.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e afastar tão somente a condenação da parte exequente/apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019683-26.2017.8.08.0035

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO LOTEAMENTO RIVIERA PARK RESIDENCE

APELADA: NADIR FERNANDA ALVES FARIA

RELATORA:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESISTÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EXECUTADO REVEL – DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL – CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL – AUSÊNCIA DE EFETIVA ATUAÇÃO – NÃO CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – MANTIDA A CONDENAÇÃO AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS POR SE TRATAR DE TAXA JUDICIÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Como a Defensoria Pública, atuando na curadoria especial da executada revel, não apresentou defesa técnica, no caso embargos à execução de título extrajudicial, mas tão somente “contestação por negativa geral”, bem como por não ter sido aperfeiçoado o contraditório, não é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da referida instituição.

2.

Mantida a condenação ao pagamento das custas processuais remanescentes, por se tratar de taxa devida pelo acionamento do Poder Judiciário, aplicando-se o disposto no artigo 90, do CPC, devendo ser adimplidas pela parte que desistiu.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.